Tribunal: TJSP
Processo: 2218968-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia constante na conta bancária do executado. Alegação de que o valor bloqueado é fruto de recebimento de pro labore. Ausência de demonstração. Conta bancária de livre movimentação financeira. Alegação dos agravantes de que a constrição abrangeu quantia depositada em conta poupança, inferior a quarenta salários mínimos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia constante na conta bancária do executado. Alegação de que o valor bloqueado é fruto de recebimento de pro labore. Ausência de demonstração. Conta bancária de livre movimentação financeira. Alegação dos agravantes de que a constrição abrangeu quantia depositada em conta poupança, inferior a quarenta salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável. Violação ao artigo 833, inciso X do CPC não configurada. Conta poupança que possui caráter de livre movimentação. Impenhorabilidade não demonstrada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO. Julgamento do Agravo de Instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.